Tribunal: TJMT
Processo: 1024357-91.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024357-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO NOVA CARNE LTDA - CNPJ: 12.535.318/0001-56 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL-FEEF – LEI ESTADUAL Nº 10.709/2018 EXAME DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE POSITIVO – CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE TRIBUTO – CONTRAPRESTAÇÃO OBRIGACIONAL DECORRENTE DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS DO PODER DE TRIBUTAR – PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) tem finalidade voltada a recomposição das finanças públicas e promoção do equilíbrio fiscal, e prevê destinação dos recursos para ações e serviços públicos de saúde. Ademais, sua contrapartida e regras de tratamento de receitas são amparadas pelo Convênio ICMS N. 42/2016 e não ofendem ao Art. 167, IV, da CRFB/88, evidenciando sua legalidade e constitucionalidade, atestada por controle difuso em decisões dos membros deste Tribunal.

2. No contexto da Lei Estadual Nº 10.709/2019-MT, a existência e fruição de regime jurídico tributário diferenciado no exercício da atividade econômica, decorrente de ato unilateral do Ente Tributante ou de adesão à programa governamental, vincula o Contribuinte a adimplir com a obrigação de recolhimento pelo regime do Fundo Estadual (FEEF), ou, voluntariamente, optar pelo recolhimento direto do ICMS.

3. Não sendo o recolhimento de contribuição ao FEEF/MT enquadrado como tributo, dada a sua não compulsoriedade e natureza jurídica de direito administrativo contratual de sua lei instituidora, não se aplicam as regras principiológicas da anterioridade anual a nonagésima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível aviado por
FRIGORÍFICO NOVA CARNE LTDA
contra sentença (ID. 159321154) que julgou improcedente o pedido inaugural da parte Apelante, que rogava pela declaração de inexistência de relação jurídico-tributário mediante o reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal – FEEF, e a respectiva contrapartida financeira por ela criada, e decidiu pela não ocorrência de defeito normativo e verificada licitude da legislação atacada. Ainda, condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 159321168) a parte Apelante invoca os seguintes questionamentos fáticos-jurídicos, no
mérito
:

1. FEEF - Particularidades que não foram enfrentadas no julgamento.

1.1. Isenção do tipo objetiva não veiculada por convênio.

1.2. Efeito decorrente da revogação de isenção.

1.3. Princípio da anterioridade.

1.4. Da vedação quanto à vinculação de receita.

1.5. ADI 5.635 - Inconstitucionalidade do FEEF do Estado do Rio de Janeiro

O Apelado apresentou contrarrazões (ID. 159321185), rebatendo as alegações da parte Apelante e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

Em parecer (ID. 162952662), o Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público, não ensejando atuação do
Parquet
.

No ID. 187723660, o Apelante juntou petição informando a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado no julgamento da ADIN 5635-RJ pelo Supremo Tribunal Federal, aduzindo que a “
ratio decidendi corrobora a tese da apelante no sentido de que a contribuição ao FEEF, tal como instituída no Estado de Mato Grosso, viola diversos preceitos constitucionais
”, para ensejar ao recorrente e ao recorrido, “
a oportunidade de se manifestarem sobre os desdobramentos da ADIN no julgamento da contribuição ao FEEF instituída pela Lei Estadual n.º 10.709/2018, propondo-se a realização do distinguishing caso a sentença não seja declarada nula em razão do vício de fundamentação”
.

Após, por impulso oficial (ID. 191766672), manifestaram-se as partes, Apelante (ID. 193129180) e Apelado (ID. 195301168), sobre o fato.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1. FEEF - Particularidades que não foram enfrentadas no julgamento.

Delimita-se a demanda, nos termos do pedido inaugural do Apelante, na declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, a partir do reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei N. 10.709/2018, que criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal e impôs o pagamento de contrapartida financeira, pelo acesso a determinado benefício ou incentivo 0fiscal, reputando como ilegal a exação, e defendo seu caráter compulsório e enquadramento como tributo.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
realizou de forma ampla a análise de legalidade da norma atacada, sob o prisma do controle
difuso
de constitucionalidade, não se esquivando do objeto fático-jurídico delimitado na
lide
, em vista da inviabilidade, nessa esfera, de realização do controle
concentrado
de constitucionalidade
[1]
, por ser de exclusivo do Órgão Especial desse E. Tribunal de Justiça
[2]
ou pela Suprema Corte
[3]
.

A alegação de ausência de apreciação de todas as teses suscitadas na inicial não implica em desacerto do
decisum
, uma vez que houve, pelo Juízo singular, a análise dos pedidos iniciais e seus fundamentos. Assim, ainda que nesse momento seja cabível a apreciação de toda a matéria, ou seja, da que já foi objeto de cognição, bem como a apreciação das teses recursais, em observância à técnica preconizada pelo Art. 1.013 do CPC, tal ação não implica supressão de instância, em razão de vislumbrada causa madura e dada a profundidade e extensão decorrentes do efeito devolutivo.

Seguindo, cabe a análise, nos termos do artigo citado, das questões capituladas adiante.

1.1. Isenção do tipo objetiva não veiculada por convênio e 1.2. Efeito decorrente da revogação de isenção.

Aduz o Apelante que se beneficia de isenção objetiva, pois concedida, pela Estado, ao
produto (carne),
e, portanto, se tal “
isenção não tem respaldo em convênio não seria o convênio o instrumento adequado para determinar a forma da sua revogação
”. Ainda, elenca que “
raciocinando de maneira lógica, ainda que o convênio possa disciplinar a forma mediante a qual os Estados devem conceder e revogar incentivos fiscais, fato é que a revogação de uma isenção do ICMS traz como consequência a cobrança do próprio ICMS até então desonerado
”.

A figura da isenção, entendida como
dispensa legal do pagamento de um tributo devido
, decorre da exclusão do crédito tributário, impedindo o seu lançamento, e, portanto, presumida a ocorrência do fato gerador e do surgimento da obrigação. O argumento apresentado, de que, no caso concreto, restou configurada a concessão de isenção em caráter geral,
objetivo
, e, portanto, afastando o Apelado como destinatário da norma, foi enfrentado como decorrência lógica do entendimento esposado sobre o enquadramento e natureza da contrapartida indicada no art. 1º, § único, da lei nº 10.709, de 28 de junho de 2018.

O estudo dos artigos iniciais da Lei Estadual n. 10.709/2018, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, permite a clara compreensão de que a cobrança estabelecida se dá na forma de contraprestação fundada na concessão ou usufruto de incentivo ou benefício fiscal, não se confundindo com tributo. Sem delongas acerca de sua natureza jurídica, considerando que o tema está abordado no tópico “1.3”, adiante, colacionamos os dispositivos da legislação, com especial destaque ao grupo de destinatários descritos no Art. 3º:

“(...)

Art. 2º
São receitas do FEEF/MT:

I - o produto dos recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida pela fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, arrolados nos incisos I a IX do
caput
do art. 3º desta Lei;

II - o produto de recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, que eventualmente forem instituídos pelo Estado de Mato Grosso, após a publicação desta Lei, quando expressamente determinado no ato que o instituir, alterar ou reinstituir;

III - rendimentos de aplicações financeiras de recursos do FEEF/MT realizadas na forma da Lei;

IV - outras receitas que lhe sejam legalmente destinadas.

§ 1º Os recursos arrecadados serão repassados à Secretaria de Estado de Saúde, em conta exclusiva, até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao da arrecadação.

§ 2º Fica vedada a utilização dos recursos do FEEF/MT nas seguintes situações:

I - pagamento de folha de ativos e inativos;

II - pagamento de serviço de publicidade;

III - construção de obras novas, exceto as que se referem a reformas e adequações de imóveis já existentes, utilizados para realização de ações e/ou serviços de saúde.

§ 3
º
A Secretaria de Estado de Fazenda deverá encaminhar à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, até o quinto dia útil do mês subsequente, o relatório detalhado das receitas do FEEF/MT, acompanhado dos comprovantes de Nota de Ordem Bancária, demonstrando a efetivação do pagamento aos beneficiários, sendo instituições, municípios e demais prestadores.
(Acrescentado pelo Decreto
12.329/2023
)

Art. 3º
Para
fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo,
os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários

, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Saúde - FES/MT, com observância do disposto nos arts. 4º a 10 e 12 desta Lei:
(Nova redação dada ao caput pela Lei
12.329/2023
)
:

(...)”

O dispositivo delimita que a obrigação de recolhimento é destinada ao amplo grupo de pessoas
[4]
apresentadas no
caput
, definidos objetivamente como
os contribuintes do ICMS deste Estado
, beneficiários e fruidores de benefícios fiscais, financeiros-fiscais ou financeiros
. O argumento de que o Apelante possui isenção por via
objetiva
e “
indireta
”, ou seja, pelo produto de sua indústria e não de forma personalíssima, não desnatura o contexto de existência de uma situação fiscal mais favorável, que notadamente constitui um benefício ou incentivo, independendo se sua concessão se deu de maneira unilateral pelo Ente Tributante, ou por algum instrumento contratual administrativo, firmado em decorrência de programa governamental.

Nesse ponto, ressaltamos que sentença (Num. ID. 159321154) elencou que “
isenção não foi extinta, apenas foi condicionada ao recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal
”, e “
considerando que o referido fundo é apenas a condição de fruição de benefício fiscal, o contribuinte pode optar, sem nenhum tipo de compulsoriedade, tanto pela adesão ao FEEF, fazendo jus ao benefício fiscal, quanto pelo recolhimento direto do ICMS
”, situação plenamente possível em face da natureza jurídica de direito administrativo contratual da norma.

Ainda, considerando a análise conjunta das teses desse capítulo, as razões aqui expostas também se prestam a derrocada do item “1.3”. A delimitação fático-jurídica da ação e os argumentos que a apreciaram, corroboraram que as categorias de sujeitos obrigados a contraprestação destinada ao Fundo Estadual (FEEF) não desnaturam e nem tornam ilegal a cobrança, e, ainda, persiste situação de voluntariedade ao Contribuinte, já que pode renunciar ao benefício ou incentivo fiscal percebido, a fim de evitar o recolhimento da contrapartida ao Fundo, com o pagamento direto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), ou, realizá-lo pelo regime do Fundo Estadual (FEEF). No mais, a revogação para as operações internas realizadas com carne e miudezas comestíveis, não altera a gama de sujeitos que foram abarcados pelo
caput
, cuja caracterização se deu com exatidão na égide da Lei.

Desse modo, tenho que é clara a existência de regime jurídico tributário diferenciado do qual frui o Apelante no exercício de sua atividade fim, evidenciando legalidade em sua submissão à contraprestação do Fundo Estadual (FEEF), e, a norma, ao tratar da espécie em tela, não cria tributo, mas apenas edita disposição normativa acerca de contribuição vinculada a tributo já instituído, dentro de seu espectro e de forma compatível e viável.

1.3. Princípio da anterioridade.

É cediço que a anterioridade, como princípio de matriz constitucional (Art. 150, III,
b
, da CF), vigora como regra para a exigência de
tributos
, seja em sua instituição ou majoração. Na tese, a Apelante guerreia que teria sido necessária sua aplicação à Lei em comento, em virtude de defender que a contraprestação instituída pelo Fundo Estadual tem natureza tributária.

Acerca do princípio, tratou categoricamente a sentença, ao fundamentar que “
consoante disposição da ainda vigente Súmula nº 615
[5]
do Supremo Tribunal Federal, o princípio constitucional da anualidade, não se aplica à revogação de isenção de ICMS
” e “
por se tratar apenas de criação de condição para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS, não há que se falar em observação do princípio da anterioridade
”.

O tópico ainda pode ser avaliado sob o estudo de outra característica dos tributos. Cabe rememorar que sendo o dever de pagar tributo obrigatório, isto é, prestação
compulsória
, a referida característica não é observada na Lei Nº 10.709/2018-MT, pois preceitua a “
obrigatoriedade de recolhimento a Fundos estaduais por contribuintes que fruírem benefícios fiscais nas hipóteses que especifica
”, existindo notária vinculação do recolhimento à um requisito subjetivo, que se materializa àqueles que acessam determinado benefício fiscal, e, portanto, limitado a um grupo de pessoas que fazer tal opção, e não a todos, como se daria se típica obrigação tributária fosse.

O título da Seção III do citado diploma legal realça tal assertiva, “
Obrigatoriedade de Recolhimento a Fundo Estadual pela Fruição de Incentivos e Benefícios Fiscais, Financeiro-fiscais ou Financeiros
”, por ser a norma, eminentemente de direito administrativo contratual, do qual decorre sua natureza jurídica obrigacional, e não
ex lege
.

Destaco decisões deste E. Tribunal, quanto a inaplicabilidade do princípio ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, em atenção à sua natureza, que o desenquadra do conceito de tributo. Vejamos:

E M E N T A: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – USÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima
. (N.U 1002457-38.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM ANULATÓRIA — FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (FEEF) — INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE — INSUBSISTÊNCIA - CRIAÇÃO ESTADUAL AUTORIZADA PELO CONVÊNIO ICMS Nº 42/2016 DO CONFAZ — NATRUEZA JURÍDICA CONTRATUAL — LEI ESTADUAL Nº 10.709/2018 —— RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso (FEEF) é regido por normas de direito administrativo de natureza contratual, com autorização aos Estados para sua criação mediante o Convênio ICMS nº 42/2016 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, regido pela Lei Estadual nº 10.709/2018.

2
.

Ante a natureza jurídica obrigacional, o FEEF não possui caráter compulsório, a enquadrar no conceito de tributo, o que afasta a invocação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Julgados desta Corte de Justiça: N.U 1024005-36.2018.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022; N.U 1044443-83.2018.8.11.0041, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022.

3.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005841-35.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Portanto, a tese foi avaliada na sentença, que acertadamente concluiu pela descaracterização da lei como norma de natureza tributária, não havendo razão para aplicação das limitações constitucionais do poder de tributar levantadas, quando o recolhimento analisado tributo não é.

1.4. Da vedação quanto à vinculação de receita
.

Ainda, questiona o Apelante que há afronta ao Art. 167, IV, da Constituição Federal, por existir vinculação de receita prevista na Lei vergastada, com fins de “
partilhar o produto da sua arrecadação com os Municípios e a realizar investimentos obrigatórios na área da educação
”.

Novamente, razão não assiste o Apelante, ao suscitar que a decisão
a quo
foi silente sobre o tema, pois se debruçou no ID. Num. 159321154 - Pág. 4, com escorreita técnica, sobre as interfaces do citado preceito constitucional e o tratamento destinado às receitas, pelo Fundo Estadual, que se encontra disposto nos Arts. 2º, §1º e 10, da Lei Estadual.

Como já debatido, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) é instrumento de natureza financeira instituído por esta Unidade da Federação com o propósito de promover o equilíbrio das contas públicas estaduais e a sustentabilidade fiscal, e respeita norma de regência existente, sendo o Convênio ICMS 42, de 3 de maio de 2016, cujos preceitos orientam a redação do Art. 1º da Lei de instituição do Fundo de Equilíbrio. Vejamos as disposições, em perspectiva comparativa:

- CONVÊNIO ICMS 42, DE 3 DE MAIO DE 2016

“Autoriza os estados e o Distrito Federal a criar condição para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ,
na sua 261ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 3 de maio de 2016, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira
– Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a,
relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos
:

I -
condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda
o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício; ou

II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício.

§ 1º O descumprimento, pelo beneficiário, do disposto nos incisos I e II do
caput
por 3 (três) meses, consecutivos ou não, resultará na perda definitiva do respectivo incentivo ou benefício.

§ 2º O montante de que trata o inciso I do
caput
será calculado mensalmente e depositado na data fixada na legislação estadual ou distrital.

Cláusula segunda
A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da cláusula primeira
instituirá fundo de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal, destinado ao desenvolvimento econômico e ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, constituídos com recursos oriundos do depósito
de que trata o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato constitutivo.

(...)”

- LEI Nº 10.709/2018 (FEEF-MT)

“Art. 1º
Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda,
destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais
,
a fim de se promover o equilíbrio fiscal
.

Parágrafo único O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado,
como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago
, conforme definição expressa em Lei.

(...)

Art. 10
As receitas do FEEF/MT serão integralmente aplicadas em investimentos e em despesas de custeio relacionadas a políticas públicas de saúde
, ficando estabelecida a seguinte repartição:

(...)”

Pelo recorte acima, é conclusivo que o Fundo respeita, integralmente, o disposto na permissão excepcional do Art. 167, IV, “
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde
”, não sendo constatada mácula no tratamento da receita.

Seu desenho normativo atende ao que dispõe o preceito da Constituição Federal e a o Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, e, ambas, reconhecem a possibilidade de destinação dos recursos para ações e serviços públicos de saúde, além do desenvolvimento econômico e equilíbrio fiscal, razão pela qual a tese não merece acolhimento.

1.5. ADI 5.635 - Inconstitucionalidade do FEEF do Estado do Rio de Janeiro

Por fim, pugna a parte Apelante observância das razões de decidir adotadas pelo Relator da ADI 5.365-TJ, Ministro Luís Roberto Barroso, por terem sido fixados pontos de interpretação que, em tese, levariam a conclusão de inconstitucionalidade da Lei mato-grossense, em aplicação do Art. 927 do Diploma Processual Civil, trazendo, ainda, o julgamento da ação como fato superveniente a ser apreciado na fase recursal.

Todavia, alguns pontos do caso suscitado merecem atenção. Temos que a recente conclusão pela constitucionalidade do Fundo Estadual
[6]
, como se vê da tese fixada, é que “
São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado
”, em nossa visão, também afasta seu uso como paradigma. A técnica aplicada no julgamento foi de declaração de inconstitucionalidade parcial, recaindo apenas sobre dispositivos específicos.

Não se demonstra razoável a aplicação genérica do julgado em questão, que extensamente se debruçou sobre a análise de uma legislação do Estado do Rio de Janeiro, por não ser esta a técnica adequada ao controle de constitucionalidade. Admitir tal hipótese, não é forma adequada do exercício da função jurisdicional, à medida que além de todo o contexto de técnica de controle de constitucionalidade, competência legislativa e independência dos Entes Estaduais, a referida análise foge à esfera de competência dessa Câmara, como Órgão Colegiado, e não vislumbramos que a petição inicial avoca a matéria como incidental, mas como principal, o que desvirtua o controle difuso, próprio dessa instância.

Comumente se vislumbra um numeroso volume de teses tributárias padronizadas sendo patrocinadas, quase de maneira robotizada, após o surgimento de novas Leis na matéria, indicando prováveis pontos de confronto com normas constitucionais. Entretanto, é importante registrar que exercício do poder de tributar pelo Estado é precedido de exímia atividade administrativa, composta pela atuação especializada e técnica do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e, quando necessário, do controle de legalidade e constitucionalidade pelo Poder Judiciário.

Todavia, ainda com o apego ao caso da ADI 5.635, as dezenas de ações que versam sobre o tema e tramitam neste Tribunal, suscitam a legalidade do Fundo Estadual e seus recolhimentos. Colacionamos o posicionamento da E. Corte Estadual, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - ICMS - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF - INOCORRÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO CRIADA NA MESMA LINHA DOS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ADEQUACÃO DE OFÍCIO.

1. O FEEF possui natureza jurídica de fundo especial, constituído por recursos provenientes, dentre outros, dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, neste Estado, como contrapartida para a fruição de incentivos e benefícios fiscais que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 10.709/2018.

2. O Convênio ICMS n.º 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante, não havendo, pois, que se falar em ilegalidade em sua cobrança.

3. Por não possuir natureza compulsória, o FEEF não se enquadra no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagesimal.

4. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Honorários de sucumbência adequados, de ofício.

(N.U 1030363-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR: NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DAS TESES SUSCITADAS NA INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO – LICITUDE CONSTATADA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Sentença mantida.

(N.U 1029361-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Desse modo, houve correta aplicação dos fundamentos jurídicos pela instância singular, que conciliou a interpretação normativa acertada, com as decisões já proferidas nesse E. Tribunal de Justiça, e adequadamente enfrentou as questões de fato e de direito suscitadas.

VOTO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando o julgamento recursal e trabalho adicional, determino a
majoração
em 2% (dois por cento), acrescido(s) ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
em sentença

e com observância do parâmetro de incidência assinalado,

nos termos nos termos do Art. 85, §§ 2º, 3° e 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

[1]
No caso de contrariedade à Constituição Federal e Constituição Estadual, simultaneamente, haverá competência concorrente entre o Tribunal de Justiça Estadual e Supremo Tribunal Federal.

[2]
No caso de a Lei Estadual contrariar a Constituição Estadual, aplicando-se, portanto, a regra do Art. 125, §2°, CF, cuja competência para processar e julgar a demanda é do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

[3]
No caso de a Lei Estadual contrariar a Constituição Federal, aplicando-se, portanto, a regra do Art. 102, I,
a
, CF, cuja competência para processar e julgar a demanda é do Supremo Tribunal Federal.

[4]
Aqui referencia
ndo-se ao conceito de pessoa, em sua acepção civilista, como sujeito capaz de direitos e deveres na ordem civil, podendo ser física ou jurídica, acrescido o fato de ser contribuinte de ICMS e simultaneamente beneficiária de algum regime diferenciado para seu recolhimento.

[5]
SÚMULA 615-STF. O princípio constitucional da anualidade (§ 29 do art. 153 da Constituição Federal) não se aplica à revogação de isenção do ICM.

[6]
Disponível em <
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=516757&ori=1
>. Acesso em 19. jan. 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024